Tribunal: TJES
Processo: 0004874-59.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004874-59.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RICAMAR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

2.
O embargante alega omissão no julgado, por suposta ausência de manifestação, de ofício, sobre a aplicação da Tese 2 do Tema Repetitivo nº 414/STJ (matéria de ordem pública) ao capítulo da sentença que lhe foi desfavorável e contra o qual não interpôs recurso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão (art. 1.022, CPC) ao deixar de aplicar o efeito translativo ao recurso de apelação da parte contrária, para analisar, de ofício, matéria de ordem pública (Tema 414/STJ) referente a capítulo da sentença desfavorável ao embargante e não impugnado por recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O vício da omissão não se configura quando o acórdão embargado analisa expressamente a matéria apontada, ainda que adote entendimento contrário aos interesses do embargante.

5. O acórdão recorrido fundamentou expressamente a impossibilidade de análise do capítulo da sentença desfavorável ao embargante (que não recorreu), em razão dos limites do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, CPC), interposta exclusivamente pela parte adversa (CESAN), e da vedação à reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

7. Tese de julgamento: “1. Não há omissão (art. 1.022, CPC) quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, ainda que com resultado contrário aos interesses do embargante.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.002, 1.008, 1.013, 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR
contra v. acórdão de id. 15577859, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Em suas razões recursais (id. 16173385), alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a razão de não aplicar o efeito translativo ao recurso de apelação, deixando de analisar de ofício a Tese 2 do Tema Repetitivo nº 414 do STJ no capítulo da sentença que lhe foi desfavorável (período posterior a novembro de 2018).

Contrarrazões apresentadas em id. 16740178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004874-59.2020.8.08.0024

EMBARGANT
E
: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR

EMBARGADO:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RICAMAR
contra v. acórdão de id. 15577859, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

Em suas razões recursais (id. 16173385), alega o embargante, em síntese, que o v. acórdão é omisso, pois não se manifestou sobre a razão de não aplicar o efeito translativo ao recurso de apelação, deixando de analisar de ofício a Tese 2 do Tema Repetitivo nº 414 do STJ no capítulo da sentença que lhe foi desfavorável (período posterior a novembro de 2018).

Contrarrazões apresentadas em id. 16740178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

A partir da leitura do acórdão embargado, constata-se que a matéria sobre a qual se alega omissão, foi, na verdade, expressamente tratada.

Na ocasião do julgamento, o órgão colegiado explicitou que os limites do efeito devolutivo da apelação (art. 1.013, CPC) e a vedação
à
reformatio in pejus
impediam a análise do capítulo da sentença que foi desfavorável ao condomínio ora embargante, que não interpôs recurso cabível à época. Vejamos o trecho do voto condutor (id. 15577859):

Quanto ao período posterior à fatura de novembro de 2018, a sentença julgou improcedente a pretensão do Condomínio, validando a cobrança pelo consumo real global, considerando o edifício como uma única economia.

O Condomínio, ora apelado, não interpôs o recurso cabível para impugnar esta parte da decisão, buscando, em sede de contrarrazões, obter a reforma do julgado, argumentando que a Tese 2 do novo Tema 414 tornou ilegal a prática validada pela sentença.

Desta feita, apesar do estabelecido na Tese 2 do precedente
1
, não é possível alteração de ofício na sentença neste particular, porquanto ausente a devolução da matéria a este Tribunal, como se extrai dos arts. 1.002, art. 1.008, e art. 1.013 do CPC.

A ausência de recurso próprio pelo Condomínio contra o capítulo da sentença que julgou improcedente seu pedido impede este Tribunal, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
contra a apelante e de extrapolar o efeito devolutivo, analisar tal capítulo da sentença.

Saliento, ainda, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que a matéria em relação à qual a embargante alega omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)